Tribunal: TJMT
Processo: 0011647-82.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011647-82.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TATIANE FEITOSA DA SILVA - CPF: 079.665.924-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO –

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em conformidade com os arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2.

Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

3.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Tatiane Feitosa da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo município-sede daquela comarca, julgou os pedidos procedentes.

A Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado tolerou por longos anos a construção e a ocupação da requerente na área descrita na inicial, de sorte que equiparada a possuidora de boa-fé.

Aduz que não pode o Município, simplesmente, retirar a Apelante e seus familiares da referida área, deixando-a ao relento, uma vez que também é garantidor do desenvolvimento das funções sociais da cidade, devendo priorizar, do mesmo modo, o direito à moradia.

Afiança que a recorrente não poderia ser destituída de seu único bem, porque não possui condições financeiras de arcar com custeio de uma nova moradia.

Assevera que, na data em que o Município, ora Apelado, fez a primeira intervenção, a casa já estava construída há algum tempo, no entanto nada havia sido feito, sendo perfeitamente possível a reparação à recorrente para que se efetue a desocupação do local, de modo que faz jus a indenização pela edificação.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto para reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 18066195.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. Id. 187909156.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Município de Tangará da Serra, relativo à área irregularmente ocupada pela recorrente.

Vê-se do caderno processual que o Município de Tangará da Serra propôs a presente Ação de Reintegração de Posse, em face de Tatiane Feitosa da Silva, eis que a área em questão, localizada na Rua C, lote 21, quadra 06, loteamento Jardim Bela Vista, naquele município, havia sido objeto de ocupação pela requerida que, de maneira irregular, procedeu à construção de uma casa.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, confirmando os efeitos da liminar concedida initio litis, reintegrar o autor, em definitivo, na posse do imóvel descrito na inicial, autorizando a demolição de quaisquer construções e a retirada dos móveis, semoventes, coisas ou similares existentes no local.

A requisição da força policial para auxiliar no cumprimento das medidas acima descritas, fica condicionada ao preenchimento das condições estabelecidas na CNGC, devendo o oficial certificá-las. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Da sentença, a parte Autora interpôs o presente Apelo, que se passa à análise.

A presente demanda

versa sobre pedido de reintegração de posse, proposto pelo Município de Tangará da Serra, em face da Apelante, com o escopo que retomar a área pública, por ela invadida, localizada na Rua C, lote 21, quadra 06, Loteamento Jardim Bela Vista.

O Apelado informou que, por meio de atos administrativos (memorando 177/SEMAS/ADM/2016), tomou conhecimento da ocupação e construção irregular da área mencionada alhures, de modo que procedeu aos atos de desocupação, como envio de notificação e fiscalização, que restaram infrutíferos, consoante o relatório fiscal 013/DEFISC/2016.

Verifica-se, ainda, que a construção na aludida área pública, se deu de forma absolutamente ilegal e irregular, posto que ausente qualquer alvará de autorização, ou consulta prévia, de modo que contrária a legislação municipal acerca das edificações – Lei Complementar 015/1996 (código de obras).

Por seu turno, a parte apelante aduz que é possuidora da área litigiosa e que passaram a residir no local diante da necessidade, pois, não possuem moradia própria, e se encontram em estado de pobreza, e tem uma família para sustentar, e o seu objetivo é conseguir uma moradia digna, e não cometer infrações, ou acarretar algum dano ao meio ambiente.

Alegou, nesse contexto, que “A moradia é um direito essencial à dignidade da pessoa humana, de sorte que protegida pela Constituição Federal, sendo um direito social” (art. 6o, CF) que deve prevalecer sobre a proteção ao meio ambiente.

Aduziu que “Ao determinar a retirada desses cidadãos do único imóvel que possuem, certamente resultará em um enorme constrangimento para os mesmos, infringindo danos à dignidade e a vida de toda uma família”, de modo que “Para que a retirada das famílias do local seja realizada, antes, o Município deve propiciar, gratuitamente, outro imóvel a estes cidadãos, garantindo-lhes assim, seus direitos Constitucionais”, destacando, no particular, que a posse legítima ou de boa-fé pode ser objeto de expropriação e indenização, “principalmente quando se trata de imóvel utilizado ou cultivado pelo ocupante, como é o caso da Apelante”.

A tese defensiva, portanto, baseia-se sobre o exercício da posse do réu sobre o terreno por anos, o que implicaria possibilidade de permanecer no local, haja vista sua boa-fé e o direito de moradia.

A irresignação recursal não procede.

Como se sabe, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Verifica-se, outrossim, que a parte apelante não traz aos autos qualquer elemento capaz de indicar a regularidade da construção erguida em área do Município de Tangará da Serra/MT, tampouco que tenha postulado e recebido permissão de uso da área ou autorização para construção.

A patente irregularidade da construção está demonstrada pelo conjunto probatório produzido na presente ação, ajuizada pelo Município de Tangará da Serra.

Ademais, o alegado exercício da posse pela recorrente, de forma duradoura, e sem oposição, não poderia ser reputada de boa-fé nem pode gerar os efeitos pretendidos em seu recurso.

À propósito, ainda que isto não isso fosse preponderante para afastar a procedência do pedido, registro que a municipalidade sequer permaneceu inerte no caso dos autos, pois a obra do autor foi devidamente fiscalizada (relatório fiscal 013/DEFISC/2016, memorando 177/SEMAS/ADM/2016), demonstrando que sempre teve ciência da irregularidade da ocupação e da construção.

No caso, ao contrário do entendimento da recorrente, o ente municipal comprovou possuir posse jurídica sobre a área por ela ocupada, dado que, tratando-se de imóvel público, a posse é inerente ao domínio, motivo pelo qual não há necessidade de sua demonstração pelo ente público. Isso é o que a jurisprudência denomina de "posse jurídica".

A posse jurídica dispensa a ocupação direta do imóvel objeto do litígio, assegurando-se o pleno direito ao ente público de ser reintegrado na posse, caso demonstrado o esbulho cometido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao compilar a Súmula n. 619, expressamente destacou que

“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

Não bastasse tudo isso, ainda que se possa compadecer da situação pessoal da parte apelante, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular verificada.

Ora, o art. 1.299 do Código Civil dispõe que

“o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”.

E, conforme o art. 1.312 do CCB,

“todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção, é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos”.

A residência, objeto da presente demanda, foi erguida pela parte recorrente sem autorização do Ente Municipal e em área pública, de modo que a irregularidade da obra foi demonstrada no feito, como se vê da documentação anexada nos autos, de sorte que não se podendo apontar a negligência do Ente Público em relação ao caso dos autos, ou seja, a alegação de que o demandado ocupa a área há muitos anos não é verossímil.

Ademais, a finalização da construção foi realizada após a intervenção da fiscalização por parte do demandante, sendo incontroverso que a irregularidade da obra é de conhecimento da parte apelante desde o seu início.

Além disso, a existência de outras construções em áreas próximas não legitima ou torna regulares obras que são erguidas sem licença e em área pública. Da mesma forma, descabe invocar ausência de tratamento isonômico, ante a notícia da existência de fiscalização em outras residências e com ajuizamento de demandas judiciais.

Com efeito, o direito constitucional à moradia, no caso em apreço, cede ao interesse público, que exige do ente municipal que zele pelas áreas de domínio público e impeça construções erguidas sem a necessária autorização e em local inadequado a este fim.

Note-se que a apelante, desde que iniciou sua obra, tinha ciência da irregularidade que estava a praticar, não parecendo que possa ela se beneficiar da regularização fundiária.

De qualquer modo, não se entende adequado permitir o crescimento desmedido da referida área, e que possa legitimar a conduta da apelante que, conquanto sabedora, desde o início, de que não poderia ali erguer sua construção, prosseguiu edificando no local.

Assim, valendo-se do princípio da proporcionalidade, é possível entender que, no caso, há prevalecer o interesse público em detrimento do particular, permitindo que o Município possa usufruir, de imediato, do bem jurídico pretendido, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

Nesse contexto, mostra-se descabida a invocação à proteção constitucional do direito social de moradia (artigo 6o, CF) e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade como forma de permanecer no imóvel público ou receber outro bem imóvel do ente municipal em seu lugar.

Isso porque a ação de reintegração de posse, na qual se analisa apenas a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela possessória buscada pela parte autora (art. 561, CPC), é via é inadequada para viabilizar eventual direito social à moradia ou outras questões correlatas, a exemplo da pretensão de regularização fundiária, competindo à apelante, por meio da Defensoria Pública ou órgãos públicos competentes, ajuizar a ação própria ou procurar por programas habitacionais e assistenciais disponíveis.

Demais disso, o direito social de moradia, ainda que assegurado pela Constituição Federal, não pode ser utilizado para legitimar a ocupação exclusiva do particular sobre área pública, fora das hipóteses legais (permissão, cessão e concessão) e em detrimento da coletividade representada pelo Poder Público. E isso porque tal benesse deve ser protegida e promovida pelo Estado, através de políticas públicas, não podendo ser garantida à custa de esbulho do patrimônio público.

Nesse sentido, veja-se relevante julgado desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS VERDES DE LOTEAMENTO – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PELOS OCUPANTES E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – ART. 1.208 DO CC E SÚMULA 619/STJ – INVOCAÇÃO AO DIREITO SOCIAL DE MORADIA E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – INVIABILIDADE PARA LEGITIMAR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As áreas verdes integrantes de loteamentos são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade (art. 4o, I e 22 da Lei no 6.766/79), não podendo, portanto, pela sua natureza pública, ser ocupada por particulares e muito menos utilizadas para fins de moradia.

2. Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

3. “Não há falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível No 70072134190, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/02/2017).

4. Ademais, além de tais direitos não serem absolutos, não podem ser discutidos e viabilizados na via estreita da ação de reintegração de posse, cujo objeto cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

(N.U 0000946-49.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Por outro ângulo, não se discute, ademais, que o direito à moradia e os princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana não são absolutos, devendo ser sopesados com os demais valores em tensão no caso dos autos, os quais envolvem também superiores interesses públicos dignos de especial tutela pelo Estado
latu senso
, como é o caso do direito ao meio ambiente equilibrado para atuais e futuras gerações.

Em arremato, nada obstante a ação versa sobre posse, convém ressaltar que, nem mesmo seria o caso de usucapião, porque a
pretensão
se
esbarra na letra expressa do art. 183, § 3o da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF:

“Art. 183. (...)

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião”.

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. (Súmula 340, STF).

Notadamente porque a questão
não
se sobreleva
à letra expressa da Constituição Federal, que, interpretada pelo STF, não admite a aquisição de bem público por usucapião, não existindo distinção entre imóveis formalmente e materialmente públicos, nem autorização para a usucapião de qualquer espécie de bem público.

Disso resulta que eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, mas porque pública a natureza da terra, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião.

Inclusive, nesta mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula 619, no sentido de que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” e, consequentemente, de usucapião.

Acerca do tema, posicionamento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1874632 AL 2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO -

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Dentro desta perspectiva, não há razão para modificar o entendimento do Magistrado de primeiro grau.

Forte nestas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença proferida pelo J
uízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024